Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719397-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUNA MAITÊ CARVALHO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: RUABE BORGES VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 233835173 do processo n. 0713019-80.2025.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por L. M. C. B., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a operadora de plano de saúde “autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação hospitalar e tratamento da parte autora (...) no Hospital Brasiliense ou qualquer outro de sua rede conveniada, durante o período que seja indicado por seu médico assistente”. Em suas razões recursais (ID 71895837), a agravante sustenta “a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, considerando o não cumprimento dos períodos de carência, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de saúde”. Descreve que, “na data da solicitação de internação, a beneficiária contava com menos de 180 (cento e oitenta) dias previstos no art. 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98”. Aponta que, “sendo caracterizado o atendimento como de emergência, em que o beneficiário ainda está cumprindo carência, cabe à operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas, cessando, ainda, sua responsabilidade financeira quando verificada a necessidade de procedimento que demande internação hospitalar”. Argumenta que “os planos de saúde não estão obrigados a prestar a assistência à saúde de forma integral e irrestrita, pois se assim fosse, estaria equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado”. Aduz que, “ao ingressar no plano de saúde, os responsáveis da requerente tinham plena ciência dos termos do contrato firmado, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de carência”. Indica que o plano contratado não é de referência, o qual garantiria “ampla cobertura, com atendimento ambulatorial e internações, além de uma série de outros tratamentos inclusos, tudo com a carência de apenas 24 (vinte e quatro horas)”. Menciona o risco de desiquilíbrio econômico-financeiro da operadora, bem como a irreversibilidade da medida deferida na origem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência à autora. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial. Preparo recolhido (ID 71936805). Consoante decisão de ID 72048153, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento. Agravo interno interposto pela ré, Hapvida Assistência Médica Ltda., no ID 72859059, no qual sustenta, em síntese, a necessidade de cumprimento de período de carência, a ausência de contratação de plano de referência, o desiquilíbrio econômico-financeiro da operadora e a irreversibilidade da medida liminar. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a decisão de origem que concedeu a tutela urgência à autora. Em contraminuta ao agravo interno (ID 73902197), a agravada pleiteia o desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo não conhecimento do agravo interno e pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A parte requerida, ora agravante, insurge-se contra o pronunciamento da magistrada a quoque deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar que a ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação hospitalar e tratamento da parte autora, L. M. C. B., no Hospital Brasiliense ou qualquer outro de sua rede conveniada, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em análise aos autos, observa-se que a decisão impugnada foi proferida em 26/4/2025 (ID 233835173) e cumprida em 27/4/2025 (ID 71895837, p. 4). Contudo, segundo informações contidas no processo originário, a autora recebeu alta hospitalar no dia 30/4/2025 (ID 71895837, p. 4). O presente recurso, por sua vez, foi interposto em 19/5/2025, quando a tutela de urgência já havia sido cumprida de forma irreversível. Neste momento processual, portanto, inexiste interesse recursal da operadora de plano de saúde, quanto à revogação da tutela de urgência deferida na origem. Isso porque a tutela antecipada concedida teve os seus efeitos exauridos com o recebimento da alta hospitalar após o tratamento. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[1] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Assim, na hipótese, eventual provimento do recurso não terá utilidade para a agravante, haja vista ser incapaz de alterar a situação jurídica da operadora de plano de saúde ou de reverter os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente. De qualquer forma, deve-se salientar que, embora não se verifique interesse recursal na revogação da medida liminar deferida na origem, haja vista o exaurimento dos seus efeitos, a parte autora pode, posteriormente, responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, nos termos do art. 302, I, do CPC[2]. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3]. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116. [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;